Tribunal: STF
Processo: RE 222323
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: JULGAMENTO PELO RELATOR. CPC, art. 557, § 1º-A.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS, EM QUE
VERSADO O MESMO TEMA, PELOS RELATORES OU PELAS TURMAS. LIMITAÇÃO
DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. Medida Provisória 812/94. Lei 8.981/95.
                             I. - Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao Relator
para arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e a dar provimento a este -
RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, caput, e § 1º-A - desde
que, mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do Colegiado.
Precedentes do STF.
                            II. - Além do imposto de renda, cuida a espécie da contribuição
social sobre o lucro, modalidade tributária que está sujeita ao princípio da anterioridade
nonagesimal objeto do art. 195, § 6º, da C.F., não se tratando, ademais, de isenção,
tampouco de alteração do prazo de recolhimento do tributo.
                           III. - Agravo não provido.